Tribunal: TJMT
Processo: 1021411-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1021411-70.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em virtude da decisão proferida pelo Juíza da 11a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Reparação por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada n.o 1035751-90.2021.8.11.0041 proposta por R.O.S., representado por sua genitora BRUNA RAQUEL DE OLIVEIRA, deferiu a tutela de urgência e determinou o custeio dos tratamentos descritos na exordial, sob pena de incidência das sanções previstas no art. 297 do CPC.
Inconformada, a Agravante almeja a reforma da decisão, ao argumento de que não foram observados os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.
Assevera que está sujeita a experimentar grave prejuízo financeiro de difícil reparação, uma vez compelida ao custeio de tratamento em contrariedade à legislação especial aplicável e à previsão contratual.
Segue argumentando que o contrato de prestação de serviços de saúde celebrado com a Agravada não contempla cobertura ampla e irrestrita, mas apenas os procedimentos considerados de cobertura obrigatória.
Por fim, alega que está obrigada a autorizar e custear somente aquisições, procedimentos e tratamentos que estejam albergados pelas coberturas do contrato, o que não é a situação dos autos.
Com esses argumentos, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo para sobrestar a decisão vergastada até o julgamento do mérito deste Instrumental. No mérito, requesta o provimento do recurso.
É, no essencial, o relatório. Decido.
Recebo o Agravo de Instrumento, pois o recurso desafia decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, o que é autorizado pelo inciso I, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, e veio instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
É cediço que o artigo 1.019, inciso I, do Código de Ritos dispõe sobre a possibilidade de o Relator deferir efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do mesmo diploma legal estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Importante salientar que, neste momento processual, cabe tão somente verificar se os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo estão evidenciados ou não, uma vez que a Recorrente busca a imediata suspensão da tutela concedida ao Recorrida.
Ressai dos autos que o Agravado é beneficiário do plano de saúde denominado “UNIMED SUPER CLASS COLETIVO EMPRESARIAL - ESTADUAL” n.o 00560011315000067 com a Cooperativa Agravante (ID. 111042492).
Após consulta com a Neurologista Infantil, Dr.a Viviane Cabral Quixabeira (CRM – 6.491/MT), em 13/10/2021, a profissional atestou que o Recorrido foi diagnosticado com paralisia cerebral do tipo hemiplégica, decorrente de um acidente vascular cerebral neonatal da arte cerebral media esquerda, e solicitou, com urgência, o seguimento contínuo e regular de tratamento neuroevolutivo com fisioterapia intensiva pelo protocolo PEDIASUIT; psicologia infantil com utilização de análise do comportamento aplicada pelo método DENVER; sessão om fonoaudiólogo baseado no conceito BOBATH; sessão com terapia ocupacional com ênfase em integração sensorial e estimulação visual, hidroterapia e musicoterapia (ID. 68825411).
Em que pese à prescrição médica, o requerimento administrativo foi indeferido pela Recorrente, sob o fundamento de que os tratamentos solicitados não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos de cobertura obrigatória da Agência Nacional da Saúde/ANS, assim como não faz parte da lista da Resolução Normativa 428/2017 (ID. 67845724).
Diante da negativa, o Agravado ajuizou Ação de Obrigação de Fazer no intuito de obter decisão judicial para garantir o tratamento médico recomendado.
Por vislumbrar os pressupostos autorizadores para a concessão da medida, a Juíza a quo deferiu a tutela de urgência e determinou à Agravante que autorize e custeie o tratamento prescrito pela profissional, sob pena de serem cominadas astreintes em caso de descumprimento.
Inconformada, o Recorrente pugna pela reforma do decisum, aduzindo que não tem obrigação legal ou contratual de custear os tratamentos específicos de psicóloga infantil com aplicação do método baseado no modelo DENVER de intervenção precoce e fonoaudióloga pelo método BOBATH avançado, laserterapia e prompt, neuroevolutivo com fisioterapia intensiva pelo protocolo PEDIASUIT, hidroterapia e musicoterapia.
Da análise acurada dos autos, pelo menos nesta fase preambular, tenho que razão não assiste à Agravante, porquanto, pelo que se observa do Relatório Médico acostado no ID. 68825411 – demanda principal, os tratamentos indicados são, até prova em contrário, imprescindíveis para que o Recorrida possa se desenvolver, e não estão expressamente excluídos da cobertura.
Ademais, o perigo da demora está consubstanciado no fato de que a negativa dos tratamentos prescritos pela profissional da saúde que acompanha o Agravado R.O.S., implica risco de acarretar graves prejuízos ao desenvolvimento da criança, como destacado no laudo supra mencionado.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça/STJ firmou entendimento no sentido de que é possível à operadora de plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura contratual, mas não o tipo de tratamento prescrito ao usuário, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para realização do ato proposto pelo médico. A título ilustrativo, cito o AgInt. no AREsp. n.o 969.764/CE, de Relatoria do Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5.a Região), julgado em 15/03/2018 e publicado em 23/03/2018.
Em outras palavras, de acordo com o relatório médico supra destacado, a situação de R.O.S., é classificada como urgente, o que deixa cristalino o risco decorrente da negativa, até prova em contrário.
Neste compasso, não desconstituídos, por ora, os fundamentos que escoram a decisão agravada quanto à presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, indefiro o efeito suspensivo.
Comunique-se à Juíza da causa.
Dê-se vista ao Parquet.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de novembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora